Tribunal: TJDFT
Processo: 0730207-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730207-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ADOLFO CARLOS FILHO, CLEA MARCIA LEMOS DE OLIVEIRA, LAURA MARIA DE JESUS SILVA, EDUARDO DOUGLAS BORGES DA SILVA, FADIMO PEREIRA DA SILVA, SIDNEY PEREIRA DA SILVA, SILVAIR PEREIRA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 39167792), interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face da decisão (ID 134782815 na origem) proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória por arbitramento, processo n. 0744618-82.2021.8.07.0001, rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte Autora, mantendo, ainda, o cálculo pericial anteriormente homologado. A decisão ID 134420541, que havia homologado cálculos retratados no laudo pericial no valor de R$ 91.731,33, determinou o que segue: Trata-se de impugnação apresentada pela parte autora ao laudo pericial de ID 130030287. Em impugnação de ID 131057980, alega a parte autora que o trabalho pericial não estaria a merecer qualquer consideração se não fosse por conta do critério de correção monetária adotado pelo Ilustre Expert, já que adotou a tabela prática do TJDFT, que não reflete a correção plena dos valores devidos aos Autores. Analisando os autos, observo que a parte cingiu-se a tecer argumentos genéricos e desprovidos de qualquer comprovação técnica suficientemente apta a corroborar a tese de que se deve aplicar a tabela da Justiça Federal ao caso em questão. Nesse compasso, ressalte-se que o Perito esclareceu em petição de ID 133162589 o método utilizado na confecção do laudo pericial, explicando de forma técnica os motivos que o levaram a conclusão do laudo. Os cálculos do Perito Judicial esclareceram os índices aplicados e a forma de sua contagem: “A diferença apurada após a aplicação do índice de 41,28% em março/90 é da ordem de Cr$ 207.658,62 (90/00001-3), foi corrigida monetariamente a contar da data do respectivo pagamento a maior até 07/2022 pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais (TJDFT), acrescidos de juros de mora desde a citação (21/07/1994) de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passaram para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002, totalizando a importância de R$ 91.731,33 (noventa e um mil, setecentos e trinta e um reais e trinta e três centavos)” Em manifestação de ID 133162589, o expert esclarece que para o valor apurado no labor pericial foi aplicado o INPC na correção monetária do débito, estando este pautado nos índices divulgados pela Contadoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que utiliza o INPC partir de junho/1995. Além disso, informa que o processo em tela está pautado na justiça comum, ou seja, TJDFT, que, por sua vez, disponibiliza índices para correção de valores em processos que tramitam no âmbito desse tribunal. Não há se falar na aplicação da tabela da Justiça Federal, especialmente considerando que se está a calcular correção de mais de 30 anos, não cabendo ao autor e ao réu escolher o índice que entendem melhor para sua pretensão. Os índices definidos na perícia judicial estão condizentes com o título judicial e promovem a adequada correção monetária do período. Assim, HOMOLOGO os cálculos retratados no laudo pericial no valor de R$ 91.731,33 (noventa e um mil, setecentos e trinta e um reais e trinta e três centavos) Em consequência, torno líquida a condenação imposta. Diga o credor se objetiva iniciar o cumprimento provisório de sentença, trazendo aos autos petição adequada às exigências do CPC, planilha e recolhimento de custas, no prazo de quinze dias. Expeça-se ofício de transferência do valor remanescente referente aos honorários periciais para a conta do perito. Nas razões recursais, o Agravante argumenta o que segue: 1) se trata de liquidação provisória de sentença, consubstanciada na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, na qual pretendeu o Ministério Público Federal o reconhecimento de cobrança irregular por parte do Recorrente, que supostamente cobrou dos ruralistas pelos empréstimos rurais, valor superior ao contratado, ante aplicação de indexador diverso do contratado no mês de março de 1990; 2) apresentou defesa, em regular prosseguimento do feito, com nomeação da perito judicial; 3) sobreveio laudo pericial, a partir do qual o juízo homologou os cálculos periciais; 4) a adoção do índice de 42,72% de para o mês de janeiro de 1989 tem como consequência lógica a aplicação do índice de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989, conforme já foi reconhecido em diversas sentenças coletivas; 5) a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça há muito reconhece ser consequência lógica o ajuste do índice de fevereiro de 1989 para 10,14%, em decorrência do deferimento do índice de 42,72% para janeiro de 1989; 6) a medição do IPC, de 70,28%, foi feita com base num período de 51 (cinquenta e um) dias, de modo que abarcou os meses de janeiro e fevereiro de 1989; 7) a correção monetária creditada na conta da parte recorrida teve base em índice diverso, o qual apurou 22,3591%, para janeiro/89, e 18,3540% para fevereiro/89; 8) ao pretender a aplicação do IPC, deve ser considerado o índice cheio (70,28%) e todo o período correspondente (janeiro/fevereiro), com a desconsideração dos índices aplicados; 9) reconhecendo-se como devido 42,72% para janeiro/89, deve ser paga a diferença entre esta e o índice creditado (22,3591%) e, como consequência lógica, deve ser adotado o índice de 10,14% para fevereiro/89, em detrimento do índice creditado (18,3540%), compensando-se essa diferença; 10) os expurgos de correção monetária deferidos em ações civis públicas tiveram por escopo assegurar aos poupadores o recebimento da efetiva inflação do período correspondente ao Plano Verão, de modo a preservar o real valor da moeda; (xi) inevitável a dedução da correção monetária paga a mais no mês de fevereiro de 1989 (crédito em março de 1989), sob pena de proporcionar aos poupadores quantia superior à inflação do citado plano econômico; 11) os cálculos apresentados não condizem com a realidade dos autos haja vista serem excessivos, gerando prejuízo ao banco e enriquecimento sem causa para os Agravados; 12) devem ser elaborados novos cálculos para que seja revisto o valor da condenação imputada ao Agravante; 13) no caso de ser ultrapassada a discussão sobre o laudo, existe ofensa aos Arts. 141 e 492 do CPC, pois os Agravados, ao liquidarem seu suposto crédito e apresentarem os respectivos cálculos, delimitaram o feito, de modo que não poderia o juízo, proferir decisão de natureza diversa do que fora pedido; 14) os juros só podem ser contados a partir da citação da demanda executiva individual, conforme já devidamente sedimentado no âmbito do STJ, como se infere de parte da ementa do julgado do AgRg no REsp 1374761; 15) o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, nos caso de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva na qual se busca diferença de expurgos inflacionários em caderneta de poupança, o termo inicial dos juros de mora é fixado a partir da citação do depositário–devedor para a fase de liquidação do débito declarado genericamente na ação coletiva, ou da citação par o cumprimento de sentença, quando dispensada a liquidação judicial; 16) devem ser utilizados os índices da poupança, e não a tabela prática dos Tribunais de Justiça, de aplicação subsidiária; 17) é incabível ao presente a pretensão de juros remuneratórios. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo, alegando que: (i) estará exposto a pagamento de quantia que não é devida, bem como à constrição de seu patrimônio; 18) o prosseguimento da pretensão ao contrário do afirmado pelo exequente pode acarretar a prática de atos processuais inúteis pelas partes, movimentando toda a máquina judiciária de forma desnecessária e contraproducente. Pede a atribuição do efeito suspensivo, o conhecido o presente recurso e, ao final, o provimento para reforma da decisão agravada, a fim de viabilizar a manifestação da parte agravante acerca do laudo pericial. Nos termos da decisão ID 39265786, deferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo. Contrarrazões ID 40001893, na qual a parte agravada suscita a preliminar de preclusão. Para tanto, argumenta que a decisão de ID: 116366186 já havia determinado a incidência de juros de mora a partir da citação do devedor na ação coletiva, sendo de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passariam a ser de 1% ao mês. Ainda nas contrarrazões, a parte Agravada suscita preliminar de inovação recursal. Para tanto, argumenta que a matéria referente à necessidade de aplicação do índice de 10,14%, em fevereiro de 1989, não foi objeto da contestação apresentada em ID: 115033850, dos autos de origem, muito menos tratada pela decisão agravada. Acrescenta ainda preliminar de ausência de dialeticidade, por entender que o recurso interposto também não atacou os fundamentos e os pontos que diverge da decisão recorrida, apresentando argumentos vagos e imprecisos, sem fazer o cotejo dos fundamentos da decisão recorrida. Intimado, o Agravante não apresentou manifestação. É o relatório. DECIDO. Segundo o art. 932, do CPC, incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, confira-se o entendimento do TJDFT: (...) 1. Não deve ser conhecida a apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença (princípio da dialeticidade), nos termos do art. 932, III, CPC. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1201646, 07441248020188070016, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 25/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. A ausência de combate, nas razões recursais, do fundamento central que deu lastro à inteligência eleita na sentença revela violação à dialeticidade, obstando o conhecimento do recurso nessa extensão. Apelação conhecida em parte. (...) (Acórdão 1025905, 20160510078399APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/6/2017, publicado no DJE: 10/7/2017. Pág.: 233-248) Para interpor recurso, é necessário demonstrar a existência de interesse recursal, consoante exige o art. 996 do CPC. O Recorrente, para demonstração do seu interesse em interpor o recurso tem o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme art. 932, do CPC, a fim de tornar útil a interposição. Exposta essa premissa, deve ser examinada a preliminar de preclusão, inovação recursal e de ausência de dialeticidade recursal. Examinando o processo de origem, em face do laudo pericial ID 130030287, juntado ao processo em 04/07/2022, a parte Autora, ora Agravada, juntou impugnação ID 131057980, na qual questionou a tabela utilizada para a elaboração do s cálculos. Em seguida, a parte Ré, ora Agravante apresentou manifestação ID 132907641 na qual pretendeu apenas a dedução dos valores que já haviam sido devolvidos ao mutuário. Conforme ID 133162589, o perito apresentou nova manifestação e, em resposta aos questionamentos da parte Autora, justificou a utilização da tabela do TJDFT, e deixou consignado que “não são aplicáveis os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal porque se trata de liquidação de sentença promovida perante a Justiça Distrital”. Por conseguinte, o perito manteve o laudo anterior e deixou expresso o que segue: “A diferença apurada após a aplicação do índice de 41,28% em março/90 é da ordem de Cr$ 207.658,62 (90/00001-3), foi corrigida monetariamente a contar da data do respectivo pagamento a maior até 07/2022 pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais (TJDFT), acrescidos de juros de mora desde a citação (21/07/1994) de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passaram para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002, totalizando a importância de R$ 91.731,33 (noventa e um mil, setecentos e trinta e um reais e trinta e três centavos)”. Conforme ID 133170565, foi concedida a oportunidade para as partes apresentarem manifestação acerca do laudo. Nova impugnação foi apresentada pela parte Autora (ID 134199741), ora Agravada, na qual questionou a utilização da tabela do TJDFT, bem como a correção pelo IPC INPC. Em seguida, sobreveio a decisão agravada. A parte Ré, que, no curso do processo de origem, em face dos laudos do perito, apresentou apenas a manifestação ID 132907641 na qual pretendeu a dedução dos valores que já haviam sido devolvidos ao mutuário, interpõe agravo de instrumento. Assim, a preliminar suscitada pela parte Agravada deve ser acolhida, uma vez que a impugnação ao laudo pericial deve apresentada em momento próprio no curso da tramitação processual, sob pena de preclusão. (Acórdão 1323993, 00380994520158070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, em face da decisão que homologa os cálculos, a partir do parecer pericial, para o qual as partes tiveram a oportunidade de apresentar manifestação, o Agravante pretende a reforma da sentença para que tenha a oportunidade de falar a respeito do trabalho do perito, entretanto, as razões recursais não versam sobre a impossibilidade de manifestação, o que revela considerável desconexão entre os elementos do recurso. Acrescente-se ainda que a matéria referente à necessidade de aplicação do índice de 10,14%, em fevereiro de 1989, não foi objeto da contestação apresentada em ID: 115033850, dos autos de origem, bem como não foi tratada pela decisão agravada, o que representaria verdadeira inovação recursal. Do mesmo modo, o recurso interposto também não atacou os fundamentos e os pontos que diverge da decisão recorrida. Desse modo, entendo que o recurso não preenche os requisitos de admissibilidade. Ante o exposto, acolho as preliminares suscitadas pela parte Agravada, e NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade. Por conseguinte, REVOGO a decisão ID 39265786. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2022 17:20:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador